Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simão Pedro Mendes Lisboa contra decisão proferida pela i. juíza da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 92395529 do processo e referência), na ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores pagos e compensação de dano moral ajuizada pelo agravante em desfavor de Samara Damasceno e de Diógenes Pinheiro Borges, processo 0707395-38.2021.8.07.0020, que indeferiu (i) o requerimento de gratuidade de justiça, (ii) a tutela de urgência requestada para arresto da quantia de R$ 50.868,00 pelo sistema SisbaJud e pesquisa de bens no RenaJud e no InfoJud e (iii) a tramitação preferencial, bem como determinou emenda para substituição do cadastro fiscal de Samara Damasceno 0297002114 (Estética Construções e Reformas) pela pessoa natural exercente da atividade empresarial com apresentação de nova petição inicial no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Em razões recursais (Id 26507792, p. 3-12), o agravante sustenta possuir diversas dívidas que consomem praticamente todos os ganhos mensais. Salienta que os documentos comprobatórios da situação de superendividamento não foram apreciados. Destaca que recebe remuneração bruta de R$ 11.421,41 e líquida de R$ 7.257,73 e que paga mensalmente dois empréstimos para o Banco do Brasil, um no valor de R$ 420,44 e outro de R$ 1.507,49, mais parcela de BB crédito imobiliário no valor de R$ 4.363,08 e de mútuo com a Caixa de Previdência de R$ 914,35. Destaca que lhe sobeja a quantia de R$ 52,37 ao final, sem considerar que ainda tem despesas com água, luz, alimentação e transporte. Menciona que as custas iniciais são no valor de R$ 611,17 e argumenta estar demonstrado não ter condições de efetuar o pagamento. Argumenta não haver critério objetivo delimitado no CPC para a concessão ou indeferimento da gratuidade de justiça, mas tão somente se exigir a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Defende, por isso, que o ganho salarial de valor relevante não exclui a situação de dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas judiciais. Finaliza com a alegação de estarem atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 98 do CPC e pelo art. 4o da Lei 1.060/1950 para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Assevera, em relação à tutela de urgência, que o valor que entregou aos agravados para o início da execução da obra e que constitui o objeto da devolução pretendida, seja arrestado até a deflagração da fase satisfativa. Por esse motivo, requereu o bloqueio de quantia em contas bancárias dos recorridos por meio do sistema SisbaJud como também pesquisa de bens no RenaJud e no InfoJud. Alega que o caso concreto guarda peculiaridade que viabiliza o arresto pretendido, porquanto a empreitada para reforma da residência familiar cria expectativa ao consumidor de realização dos serviços. Ressalta que a obra inacabada, com criança recém-nascida em casa, deixa o imóvel praticamente inabitável. Salienta o reconhecimento de firma no contrato em cartório. Entende que estes aspectos destacam o fumus boni juris e o periculum in mora, que afirma serem notórios, líquidos e certos, para a concessão da tutela de urgência requestada. Por essa razão, defende a concessão da medida. Assevera que a manutenção do litisconsórcio é necessária, porque o empresário individual não se confunde com a pessoa natural. Afirma que Samara Damasceno 0297002174 (Estética Construções e Reformas) é distinta da pessoa de Diógenes Pinheiro Borges e que ambos figuram como parte no contrato com ele celebrado. Assinala que Diógenes Pinheiro Borges é mencionado como proprietário da pessoa jurídica contratada para insistir na manutenção do litisconsórcio passivo. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça e a medida liminar requeridas, além da manutenção do litisconsórcio passivo. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, a pretensão recursal volvida à reforma da decisão agravada com a finalidade de obtenção da gratuidade de justiça em antecipação da tutela recursal, porque, se mantido o pronunciamento de indeferimento da benesse, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo para viabilizar a admissão e o processamento do agravo de instrumento. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à obtenção da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF[2] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[3] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[5] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[8] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III[9]. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[10]. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. O agravante firmou declaração pessoal de hipossuficiência financeira (Id 92076421 do processo de referência) e anexou juntamente outros documentos ao requerimento de tutela de urgência formulado perante o i. juízo a quo, em que pleiteou o arrolamento de bens, bem como requereu que a ele fosse concedida a gratuidade de justiça. Verifico que, no contracheque de fevereiro de 2021, após descontos compulsórios sobre o valor bruto de R$ 11.421,41, o agravante recebeu líquida a quantia de R$ 7.257,73 (Id 92076414 do processo de referência). Ele menciona o pagamento de parcelas de empréstimos nos valores de R$ 420,44 (empréstimo pessoal 96 parcelas das quais quatro foram pagas) (Id 92076415 do processo de referência), de R$ 1.507,49 (empréstimo pessoal 96 parcelas das quais quatro foram pagas) (Id 92076416 do processo de referência), de R$ 4.363,08 (financiamento imobiliário em 420 parcelas das quais nove foram pagas) (Id 92076418 do processo de referência) e de R$ 914,35 (empréstimo pessoal em 120 parcelas das quais uma foi paga) (Id 92076419 do processo de referência). Evidente que as parcelas dos quatro mútuos celebrados pelo agravante consomem substancialmente sua remuneração mensal, mas o agravante é casado em regime de comunhão de bens (Id 92071972 do processo de referência). Não é crível que ele suporte sozinho os pagamentos dos mútuos relacionados, porque, se assim o fosse, não lhe sobejaria recurso financeiro algum sequer para se deslocar ao trabalho. Mister considerar que há despesas indispensáveis à sobrevivência com pagamento de água, energia elétrica, internet, telefone, alimentação e farmácia que, embora não relacionadas, certamente são arcadas mensalmente pelo casal. Nada se disse sobre a renda familiar, embora factível considerar não ser composta exclusivamente pelos rendimentos salariais mensalmente obtidos pelo agravante. Nesse contexto, considero que o recorrente, com o propósito de causar impressão de que esteja encalacrado de dívidas, sonega informações relevantes sobre os rendimentos familiares, com a expectativa de obter a benesse da gratuidade de justiça. O esforço, em verdade, foi vão, porquanto não é crível que o núcleo familiar com a condição socioeconômica evidenciada pelo agravante, que é empregado do Banco do Brasil, sobreviva com a módica quantia de R$ 52,37 por mês, com qual custeie despesas com alimentação, farmácia, transporte, água, energia elétrica, telefone e internet e outros gastos ocasionais como IPTU por exemplo e ainda tenha recursos também para pagar os honorários do advogado contratado para patrocinar sua causa em juízo. A demanda diz respeito à contratação de empreitada para reforma da edificação destinada à moradia familiar para melhoria do conforto da habitação. Obviamente, quem se propõe a realizar esse tipo de gasto demonstra não padecer de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais que, segundo o agravante, tem o valor de R$ 611,00. O recorrente, ao contrário do que alega, tem condições financeiras de pagar o valor do preparo recursal, inferior a trinta e nove reais para o processamento deste recurso, como certamente o tem para também efetuar o desembolso da quantia indispensável ao recolhimento das custas iniciais. No contexto, em que informações relevantes não foram divulgadas com a expectativa de sensibilizar para obter pronunciamento favorável à concessão da gratuidade de justiça, inviável o acolhimento da alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento das referidas taxas judiciárias, cujos valores não se mostram nenhum pouco abaladores das finanças do recorrente, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento e da família. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor das custas de ingresso e do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar postulada em razões recursais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[11], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[12], INDEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça pretendida pelo agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. A tutela de urgência pretendida para arresto de bens e a questão alusiva à emenda à petição inicial para desfazimento do litisconsórcio serão apreciadas apenas em caso de pagamento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, após a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [9] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [10] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [11] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;